Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-80.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000672-80.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALAN DA SILVA YOKOMIZO (RECORRENTE), ALAN DA SILVA YOKOMIZO - CPF: 013.228.491-02 (RECORRENTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DA SILVA - CPF: 005.653.591-00 (VÍTIMA), ISRAEL OLIONI - CPF: 185.314.758-30 (ASSISTENTE), HIDEMITU YOKOMIZO - CPF: 202.640.201-97 (ASSISTENTE), RONES MENDES DA SILVA - CPF: 027.628.951-03 (VÍTIMA), ROSILENE MENDES - CPF: 866.458.031-68 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 630.754.151-20 (ASSISTENTE), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (ASSISTENTE), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por dupla tentativa de homicídio qualificado e por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou o recorrente por duas tentativas de homicídio qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica, visando absolvição sumária ou despronúncia, subsidiariamente desclassificação das condutas, reconhecimento de atenuantes, afastamento de qualificadoras e concessão de justiça gratuita.

II. Questões em discussão

Há seis questões em discussão: (i)
verificar a comprovação da materialidade em face de Rones Mendes da Silva; (ii) saber se há materialidade delitiva em face de Rozilene Mendes da Silva;
(iii) definir se o disparo de arma de fogo evidencia dolo de matar ou resulta de acidente; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da excludente de legítima defesa; (v) avaliar a reclassificação da tentativa de homicídio qualificado em face de Rones Mendes da Silva para lesão corporal de natureza grave; e (vi) definir a aplicação da justiça gratuita na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

1. A materialidade do crime em face de Rones Mendes da Silva está comprovada pelo prontuário médico e demais elementos de prova, evidenciando ferimento por arma de fogo com sequelas permanentes.

2. A ausência de prova técnica adequada quanto às lesões sofridas por Rozilene Mendes da Silva inviabiliza a demonstração da materialidade delitiva, ensejando a absolvição sumária nessa parte.

3. A admissão, pelo recorrente, de ter efetuado o disparo com intenção de atingir Rones Mendes da Silva, associada às evidências probatórias, afasta a tese de disparo acidental e configura o dolo de matar.

4. Não restou comprovada a ocorrência de agressão injusta ou perigo iminente, nem se observou moderação no uso dos meios empregados, de modo que não se reconhece a legítima defesa.

5. A tentativa de homicídio em face de Rones Mendes da Silva se desclassifica para o crime de lesão corporal de natureza grave quando não restar demonstrado dolo de matar inequívoco, considerando o disparo isolado em região não vital e o espontâneo descontinuamento da conduta.

6. As sequelas permanentes no membro superior de Rones Mendes da Silva caracterizam lesão corporal grave, justificando a reclassificação da tentativa de homicídio para esse crime.

7. Não cabe concessão de justiça gratuita na decisão de pronúncia, por vedação de isenção de custas nessa fase.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade exige prova técnica idônea quando disponível, não sendo cumprida no caso de Rozilene Mendes da Silva.

2. O dolo de efetuar o disparo contra a vítima afasta a alegação de acidental quando evidenciada as circunstâncias do disparo.

3. A legítima defesa não se configura na ausência de agressão injusta, perigo iminente e uso moderado dos meios necessários.

4.
A tentativa de homicídio qualificado se desclassifica para lesão corporal grave quando não restar comprovado dolo de matar inequívoco.

5. A lesão corporal grave se caracteriza pela debilidade permanente de membro, justificando a reclassificação do crime.

6. Não se admite a concessão de isenção de custas na decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 121, § 2o, incs. II, III e IV; art. 14, II; art. 129, caput e § 9o; CPP, arts. 386, II e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20.9.2021; HC n. 414.857/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.5.2018; STJ, AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 25.6.2025; TJMT, RSE no 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 13.2.2025; STJ,
AgRg no AREsp n. 145.181/RS
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000672-80.2022.8.11.0052 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE RIO BRANCO

RECORRENTE(s):
ALAN DA SILVA YOKOMIZO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALAN DA SILVA YOKOMIZO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (NU
1000672-80.2022.8.11.0052
),
que o pronunciou por dupla tentativa de homicídio qualificado em face de Rones Mendes da Silva e Rozilene Mendes da Silva [motivo fútil, emprego de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima], além de lesão corporal no contexto de violência doméstica
contra
Marinalva Alves da Silva
– art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, e art. 29, § 9o, todos do CP - (ID 263620757).

O recorrente sustenta: 1) que não há materialidade delitiva quanto às
vítimas das tentativas de homicídios; 2
) que o disparo foi acidental, sem intenção de matar; 3) legítima defesa; 4) ocorrência de lesão corporal em face de
Rones Mendes da Silva
; 5) inexistência de tentativa em relação à Rozilene Mendes da Silva; 6) ausência de provas quanto ao crime de lesão corporal; 7) reconhecimento da
causa de diminuição de pena ou atenuante genérica da violenta emoção; 8
) não configuração das
qualificadoras do
motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou
a defesa das vítimas
; 9) hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado. Em pleito subsidiário, desclassificada a conduta da tentativa de homicídio para lesão corporal leve
em face de Rones Mendes da Silva e Rozilene Mendes da Silva
, reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção, afastamento das qualificadoras e concessão da justiça gratuita (ID 235681178).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 263620767).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 263620768).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado pela prática de duplo homicídio tentado e lesão corporal – Irresignação defensiva – 1) Pretendida a absolvição sumária da tentativa de duplo homicídio qualificado ante o reconhecimento da excludente da legítima defesa – Impossibilidade – Excludente de ilicitude não configurada de forma indene de dúvidas – Presença da materialidade e indícios suficientes de autoria – 2) Desclassificação para o delito de lesão corporal – Incabível – Tentativa de homicídio com erro na execução – Pronúncia fundamentada com base no arcabouço probatório coligido na instrução criminal – Mero juízo de admissibilidade – Fatos que devem ser submetidos ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença – Vigência do princípio in dubio pro societate –3) Requerida absolvição do crime de lesão corporal contra a vítima Marinalva ante a inexistência do exame de corpo de delito – Improcedência – Provas robustas da autoria e materialidade delitiva – Prescindibilidade do exame pericial para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o prontuário médico e depoimentos da vítima e testemunhas – Contexto probatório hígido e suficiente – 4) Requestado o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV, §2o, art. 121, do Código Penal – Inviabilidade – Somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Inteligência do Enunciado Orientativo no 02 do TJMT – 5) Pretendida aplicação da atenuante genérica da influência de violenta emoção – Improcedência – Ausência de comprovação de que acusado tenha sido compelido a agir por violenta emoção após injusta provocação da vítima – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 276687868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]
FATOS 01 e 02 (Art. 121, §2o, I, III e IV do CP c/c artigos 14, II e 73 do CP)

Durante a noite do dia 17 de fevereiro de 2015, em residência localizada na Rua Napoleão Marques, Bairro Lago Azul, Lambari D'Oeste/MT, ALAN DA SILVA YOKOMIZO, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante disparo de arma de fogo, tentou matar Rones Mendes da Silva, não consumando este crime por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção de terceira pessoa que alterou o trajeto do disparo e do socorro médico (vide fls. 98/103 e 113/114 do IP).

Contudo, o disparo além de acertar Rones Mendes da Silva (vítima pretendida), acertou ainda a pessoa de Rozilene Mendes da Silva, causando-lhe as lesões narradas nos autos.

Saliente-se que estes crimes foram cometidos por motivo fútil consistente no réu não aceitar o término do seu relacionamento com Marinalva / ela estar se relacionando com Rones.

Ainda, o crime gerou perigo comum, visto que havia várias pessoas no local e que poderiam ter sido atingidas – como de fato aconteceu com a Sra. Rozilene.

Por fim, o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa das vítimas, já que acreditavam que a arma de fogo estava sem munição e não esperavam mais atitudes agressivas pelo denunciado.

FATO 03 (art. 129, §9, do CP)

No mesmo tempo e local dos fatos 01 e 02, Alan da Silva Yokomizo, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Marinalva Alves da Silva, causando-lhe as lesões corporais que estão descritas no laudo de exame de corpo de delito às fls. 158/161. [...]

Por estas razões é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra ALAN DA SILVA YOKOMIZO como incurso no artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, n/f do art. 73, todos do Código Penal, cometido por duas vezes (FATO 01 e 02), e art. 129, §9o, do Código Penal
[...].
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 263620307 - pág. 1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de págs. 05/06 – ID 89608396 e 12/13 – ID 89608397, pelos termos de declarações de págs. 07/08 e 29/32 – ID 89608396, 08/11 e 34/35– ID 89608397, 28/35 – ID 89608398, pelo auto de arrecadação de págs. 56 – ID 89608396, pelo prontuário médico de págs. 41/58 – ID 89608397 e 21/25 – ID 89608399, pelo relatório de lesão corporal de págs. 46/50 – ID 89608398, pelo laudo pericial de ID 158937213, pela prova oral produzida em Juízo, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos. [...]

Observa-se, portanto, a existência de indícios no sentido de que o denunciado tentou ceifar a vida das vítimas Rones Mendes da Silva e Rosilene Mendes, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, não vindo o ofendido Rones a óbito, porquanto conseguiu evadir-se do local e foi socorrido por terceiros a tempo, sendo encaminhada para atendimento médico.

Demais disso, os depoimentos prestados em Juízo pelos militares que participaram das diligências apontam a prática dos delitos de tentativa de homicídio contra a vida das vítimas.

Sendo assim, denota-se a existência de elementos aptos a indicar a autoria do dos delitos em comento, esta recaindo sobre a pessoa do denunciado, o qual deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Destarte, constatada a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não restando evidenciada, de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Quanto ao delito conexo de lesão corporal praticado em face da vítima Marinalva Alves da Silva (art. 129 do CP), há robustos indícios de autoria e prova da materialidade, recaindo na pessoa do acusado.

Dessa forma, diante do poder de atração do Tribunal do Júri, caberá a este julgar. [...]

Portanto, por meio de um mero juízo de prelibação, extrai-se dos autos indícios necessários para a manutenção das qualificadoras articuladas na denúncia, pois somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas; mesmo quando duvidosas devem ser incluídas na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Júri, o juiz natural dos processos nos crimes contra a vida.

Vislumbra-se, in casu, a existência de indícios no sentido de que o fato teria sido praticado por motivo fútil, tendo em vista que os fatos ocorreram em virtude de uma discussão/cobrança por dívida de jogo.

Ainda, resta comprovado que houve o emprego de meio que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, notadamente pelo fato de que tanto a vítima como o réu afirmaram em juízo que se conheciam há muito tempo e nunca haviam tido nenhum tipo de desentendimento, sendo que na data dos fatos a vítima não sabia e nem tinha visto que o réu Sebastião estivesse de porte de uma arma de fogo. Assim, denota-se que a vítima foi colhida de surpresa, sendo alvejada por um disparo de arma de fogo.

No mais, o fato de haver vítima real e virtual já é suficiente para se manter a qualificado do inciso III do §2o do art. 121, cabendo aos jurados decidirem acerca de sua manutenção ou não. [...]

Ante ao exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o acusado ALAN DA SILVA YOKOMIZO, já qualificado, por infração do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, n/f do art. 73, todos do Código Penal, cometido por duas vezes (FATO 01 e 02), e art. 129, §9o, do Código Penal, para que se submetam ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
[...].”
(
Luciana Sittinieri Leon
, juíza de Direito – ID 263620757)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Prontuário Médico da vítima Rones Mendes da Silva (ID 263620310 - pág. 41/58), Laudo Pericial de Lesão Corporal no 150218/01 e Mapa Topográfico para localização das Lesões da vítima Marinalva Alves da Silva (ID 263620311 - pág. 46/50).

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Marinalva Alves da Silva, vítima de lesão corporal (ID 263620309 - pág. 7/8 / ID 263620311 - pág. 28/29), Israel Olin, testemunha (ID 263620309 - pág. 29/30), Hidemitu Yokomizo, pai do recorrente (ID 263620309 - pág. 31/32 / ID 263620310 - pág. 14/16), Peterson Fialho da Silva, testemunha (ID 263620310 - pág. 6/7), Paulo Josias de Carvalho Penha, testemunha (ID 263620310 - pág. 8/9), Edilson Lucas Candido, testemunha (ID 263620310 - pág. 10/11), Rones Mendes da Silva, vítima tentativa homicídio (ID 263620310 - pág. 34/35), Rafael Mendes da Silva, pai da vítima (ID 263620311 - pág. 31/32), Raimunda Conceição da Silva, mãe da vítima (ID 263620311 - pág. 33/34) e ALAN DA SILVA YOKOMIZO, recorrente (ID 263620309 - pág. 20/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Rones Mendes da Silva, Rozilene Mendes da Silva e Marinalva Alves da Silva, das testemunhas Hidemitu Yokomizo, Israel Olioni, Raimunda Conceição da Silva, Lucas Agnelo Fardim e Antonio Carlos Sudré de Oliveira e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID 263620349).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Rones Mendes da Silva [vítima da tentativa de homicídio] relatou, em Juízo, que estava deitado em uma rede quando o recorrente adentrou a sua casa armado com uma espingarda de cano longo, aparentemente com capacidade para dois disparos, sendo que Rafael Mendes da Silva [pai da vítima] e Marinalva Alves da Silva tentaram contê-lo. Após o recorrente afirmar que a arma estava desmuniciada e que queria apenas conversar, conseguiu se desvencilhar e efetuar um único disparo que atingiu seu braço direito, fraturando dois ossos. Os estilhaços também atingiram a perna de Rozilene Mendes da Silva, que segurava um bebê no colo. Rones Mendes da Silva atribuiu a motivação do crime ao ciúme, pois mantinha relacionamento com a ex-companheira do recorrente, embora este, dias antes, houvesse demonstrado aparente tranquilidade com o relacionamento. Em decorrência dos ferimentos, ficou afastado do trabalho por cerca de 4 (quatro) anos, recebendo auxílio-doença, e passou a conviver com sequelas permanentes, como deformidade no braço, disfunção em um dos dedos e dores relacionadas a mudanças climáticas.

- Rozilene Mendes da Silva [vítima da tentativa de homicídio] aduziu, na audiência de instrução, que estava com sua filha no colo quando presenciou o recorrente chegar armado à casa de seu irmão [Rones Mendes da Silva], proferindo ameaças de morte e, sem autorização, ingressou na residência e, mesmo após tentativa de intervenção de Rafael Mendes da Silva, efetuou um único disparo que atingiu o braço de Rones Mendes da Silva [que resultou em graves lesões, exigindo cirurgias e próteses, cujo tratamento médico foi custeado pela venda de um imóvel da família] e, por estilhaços, a feriu na perna e danificou um veículo estacionado no local.

- Marinalva Alves da Silva [vítima da lesão corporal] declarou, na fase judicial, que estava separada do recorrente há alguns meses e, à época dos fatos, mantinha um relacionamento com Rones Mendes da Silva. No dia do ocorrido, encontravam-se na varanda da residência, quando o recorrente surgiu por trás do muro portando uma espingarda calibre 12, sendo que, juntamente com Rafael Mendes da Silva, tentou contê-lo. Após o recorrente afirmar que a arma não estava carregada e que queria apenas conversar, conseguiu se desvencilhar e efetuar o disparo. Narrou que tentou impedir o disparo empurrando o recorrente contra o portão, mas em êxito, pois o tiro atingiu o braço de Rones Mendes da Silva, feriu Rozilene Mendes da Silva por estilhaços e danificou um veículo que estava estacionado no local. Durante o incidente, o recorrente a agrediu com a espingarda, causando-lhe hematomas.

-

Raimunda Conceição da Silva [mãe de Rones Mendes da Silva] afirmou, em Juízo, que estava dormindo no sofá quando ouviu o disparo e, ao sair para a área externa, o incidente já havia ocorrido. Seu filho foi ferido no braço e sua filha atingida na perna por estilhaços, enquanto segurava sua neta de aproximadamente 8 (oito) meses no colo. Estilhaços também atingiram um carro que estava no local. A família precisou vender um imóvel para custear as cirurgias de seu filho, que ficou afastado do trabalho por tempo considerável.

- O policial militar Lucas Agnelo Fardim, em audiência de instrução, declarou que foi acionado por telefone sobre um disparo de arma de fogo próximo à Secretaria de Obras. Ao chegar ao local, as vítimas já haviam sido socorridas e testemunhas indicaram o recorrente como autor do disparo, o qual não foi localizado. Esclareceu que, segundo relato de Rones Mendes da Silva, o recorrente chegou ao local armado com uma espingarda, iniciou uma discussão e, ao tentar ser desarmado, efetuou o disparo, ferindo-o e atingindo sua irmã com estilhaços.

- O policial militar Antônio Carlos Sudré de Oliveira relatou, na fase judicial, que, enquanto prestava apoio em Lambari D'Oeste, recebeu chamado relacionado ao disparo. Deslocou-se até o local e recebeu a identificação do recorrente como autor. Realizaram buscas pela cidade e em uma fazenda nas proximidades, mas não o localizaram. As vítimas, já encaminhadas ao posto de saúde, informaram que o recorrente portava uma espingarda calibre 12 e, durante tentativa de desarmá-lo, disparou contra Rones Mendes da Silva, atingindo-o no braço, e provocando lesões na perna de Rozilene Mendes da Silva por estilhaços.

- o recorrente, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, admitiu que “
de fato, no dia 17/02/2015, já no período noturno, não recordando a hora exata, afirmando que era no início da noite, de fato efetuou um disparo, com uma arma de fogo, tipo espingarda, visando atingir a pessoa de RONES MENDES DA SILVA e que de fato acabou o atingindo; QUE perguntado ao interrongado que tipo de arma de fogo utilizou para efetuar o disparo em desfavor de RONES MENDES DA SILVA, RESPONDEU ‘foi uma espingarda de fabricação artesanal, de carregar pela boca, eu mesmo a fiz, não sei o calibre’; QUE perguntado ao interrogando se quando dos fatos estava sóbrio ou havia ingerido bebida alcoólica, RESPONDEU ‘eu estava sóbrio’
”. Em Juízo, exerceu o direito ao silêncio.

Dito isso, vejamos.

O recorrente alega ausência de materialidade delitiva em relação às vítimas Rones Mendes da Silva e Rozilene Mendes da Silva, por ausência de exames de corpo de delito.

Consta do Prontuário Médico emitido pela Unidade de Saúde de Lambari D’Oeste (ID 263620310 – pág. 41/42), que Rones Mendes da Silva foi atendido na
“unidade apresentando lesão tipo ferimento por arma de fogo em membro superior direito”
. Esse dado foi corroborado pelos documentos emitidos pelo Hospital Ortopédico (ID 263620310 – pág. 47/58) que comprovam o pagamento da cirurgia, no importe de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), e pelas declarações da própria vítima, tanto na fase inquisitorial (ID 263620310 – págs. 34/35), quanto judicial (Relatório de Mídias – ID 263620349).

O c. STJ firmou premissa de que, “
para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri”, sendo válida a materialidade amparada pelo prontuário de atendimento médico da vítima e dos testemunhos colhidos.”

(AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.9.2021.)

Nesse quadro, a materialidade em face de
Rones Mendes da Silva está devidamente comprovada
.

Quanto à
Rozilene Mendes da Silva, foi juntada cópia de radiografia da sua perna (ID 263620752), não havendo laudo médico correspondente ou qualquer identificação de que as marcas indicadas no exame se trate de estilhaços de arma de fogo, nem consta quando o exame foi realizado.

Ademais, o Prontuário Médico emitido pela Unidade de Saúde de Lambari D’Oeste (ID 263620312 – pág. 20/25) reforça a inexistência de materialidade visto que não consta registro de que Rozilene Mendes da Silva foi atendida na data dos fatos.

O STJ possui entendimento no sentido de “
considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja supletivamente suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido. [...] Na situação em análise, não há qualquer notícia a respeito da impossibilidade de realização de perícia [...] nem mesmo laudos ou fichas médicas que atestem o atendimento da vítima, a fim de comprovar as lesões oriundas da agressão sofrida, revelando-se, portanto, insuficientes as provas coletadas em razão da indispensabilidade do laudo técnico
”. (HC n. 414.857/RJ, Rel.: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 28/5/2018)

Em caso análogo, assim decidiu o e. TJRS:

“Inexiste qualquer indício da materialidade das lesões descritas na denúncia, vez que não há laudo pericial a atestar sua ocorrência. [..] A simples anexação de uma radiografia, sem indicação de nome ou laudo correspondente, assim como fotografias da vítima com o braço enfaixado não se mostram suficientes a comprovar a fratura alegada.”
(ACR: 70035256031, Rel.: Desa. Rosane Ramos de Oliveira Michels, Segunda Câmara Criminal)

Destarte, não comprovada a ocorrência da lesão descrita, na peça inicial acusatória, em Rozilene Mendes da Silva, impõe-se a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, II, do CPP, por esse fato.

No que tange à alegação de disparo acidental, constata-se que o recorrente teria ido armado à residência da vítima, além de ter efetuado o disparo após conseguir se desvencilhar de
Marinalva Alves da Silva e Rafael Mendes da Silva
que tentavam contê-lo, tendo admitido, na fase extrajudicial, que efetuou o disparo contra Rones Mendes da Silva visando atingi-lo, não mencionando qualquer circunstância que indicasse disparo acidental, como eventual impacto provocado por Marinalva Alves da Silva sobre a arma.

Nesse quadro, “
na fase da pronúncia, para o reconhecimento da alegada atipicidade da conduta por disparo acidental [..], deve o processado comprovar, de forma inequívoca, a sua configuração, inocorrente na hipótese
” (TJGO 0030870-50.2017.8.09.0149, Rel.: Desa. Liliana Bittencourt, 1a Câmara Criminal, DJE 24.7.2024).

Assim, a tese de ausência de intencionalidade,

por suposto disparo acidental, não ficou demonstrada indene de dúvidas.

Por sua vez, não há comprovação inequívoca de que o recorrente agiu em legítima defesa, ao argumento de que foi inicialmente agredido, a persistir dúvidas sobre: 1) a existência de uma agressão injusta por parte das vítimas; 2) o uso moderado dos meios necessários; 3) a iminência de perigo que justificaria a reação com arma de fogo.

Para que seja reconhecida a legítima defesa na fase de pronúncia, é necessário que a prova seja clara e indiscutível e, na hipótese dos autos, os depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em Juízo indicam que o recorrente teria sido o agressor inicial, ao chegar de surpresa e armado na residência da vítima e, em seguida, desferir o tiro.

Sobre o tema, o e. STJ possui entendimento consolidado:

“[...] A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. [...]”
. (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel.: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 25/6/2025.)

Nesse mesmo sentido, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000, 30.7.2019)

Quanto à pretensão desclassificatória da tentativa de homicídio, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo, o recorrente efetuou um único disparo de arma de fogo que atingiu o braço da vítima Rones Mendes da Silva. Após, evadiu-se do local, não persistindo na conduta.

Verifica-se que Rozilene Mendes da Silva afirmou em seu depoimento que “
foi um disparo só
”, enquanto a vítima
Marinalva Alves da Silva
declarou que “
na hora que ele foi para atirar eu empurrei ele no portão e aí pegou só no braço dele e eu saí correndo achando que ele ia me matar; aí ele bateu a arma na minha cabeça e correu
”.

Ora, se o recorrente realmente tivesse a intenção de matar a vítima, teria persistido na conduta, efetuando mais disparos, notadamente porque portava uma arma de fogo que, segundo os relatos, seria uma espingarda, possivelmente calibre 12 [não apreendida].

Em suma, a circunstância de a vítima ter sido atingida uma única vez em região não vital [braço direito] não revela o dolo de matar, razão pela qual “
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042 –
Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023).

Frise-se que a tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A desclassificação para lesão corporal leve afigura-se pertinente quando ausente o dolo de matar, considerando a extensão dos ferimentos descritos no laudo pericial, a ausência de lesões vitais ou risco de morte, notadamente quando recorrente cessou a agressão espontaneamente.”
(TJMT N.U 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2025)

Nesse contexto, a conduta do recorrente com relação a
Rones Mendes da Silva
se amolda ao crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1o, I, do CP, pois resultou em debilidade permanente de membro.

Isso porque, e
m decorrência dos ferimentos, a vítima
Rones Mendes da Silva

ficou afastada do trabalho por cerca de 4 (quatro) anos, recebendo auxílio-doença, pois
o disparo “
quebrou o meu braço, as duas canas do braço
” direito e foi necessário realizar duas cirurgias, uma delas particular no valor aproximado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Além disso, “
um dedo meu não funciona direito, meu braço ficou deformado, não consigo mexer meu polegar, este meu dedo (mexe junto)
”, o que evidencia a debilidade permanente do membro superior direito.
(Relatório de Mídias – ID 263620349)

Ademais, consta do prontuário médico que o paciente necessitou ficar afastado de suas atividades por tempo superior a 30 (trinta) dias, necessitando de intervenção cirúrgica com colocação de fixador externo no antebraço direito para sustentação (ID 263620310 - pág. 43/47), dispensando-se a exigência de laudo pericial para classificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.

Segue-se julgado do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS GRAVES. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LAUDOS MÉDICOS, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA SUA NAMORADA, ALÉM DE SEQUELA MANIFESTA APÓS SEIS MESES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A incapacidade da vítima para ocupações habituais ficou incontroversa, apesar da falta de exame pericial complementar, pois o ofendido, mesmo após seis meses do fato, ainda estava submetido a tratamento e impedido de realizar suas atividades habituais, e com sequela manifesta. As circunstâncias descritas são suficientes para caracterizar a gravidade da lesão e a incidência do art.
129
,
§ 1o
, inciso
I
, do
Código Penal
. 3. Emanando das provas coletadas que as lesões sofridas pelo ofendido ensejaram sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fica suprida a exigência do exame pericial complementar. 4. As insurgências do agravante sobre a incidência das demais qualificadoras do § 1o art.
129
do
Código Penal
não foram alvo de juízo de mérito pelo Tribunal de origem, carecendo, assim de prequestionamento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg no AREsp n. 145.181/RS
, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 28/6/2013).

Assim, reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular a dosimetria, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE no 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE no 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal.

Quanto ao crime conexo [lesão corporal em face de Marinalva Alves da Silva], preceitua o parágrafo único do art. 81 do CPP que se o juiz ou tribunal “
vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente
”, devendo proceder de acordo com o disposto no art. 419 CPP.

Atente-se que o STJ sedimentou o entendimento de que
“[...] tendo o Magistrado proferido decisão de impronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, não poderá se manifestar no tocante ao crime conexo que não seja da mesma natureza. Em relação a este, somente após o trânsito em julgado da decisão de impronúncia, em não sendo competente para julgá-lo, como no presente caso, remeterá os autos ao juízo natural e competente.”
(RHC no 146664 - RJ (2021/0130733-1) - Ministra Laurita Vaz, 10/12/2021)

Enfim, a “
decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuai
s”, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto (TJMG, RSE no 1.0629.19.001515-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 10.3.2023; RSE 1.0000.23.005499-1/001 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 7.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
para absolver sumariamente o recorrente da
tentativa de homicídio qualificado em face de Rozilene Mendes da Silva [pela ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, CPP], bem como
desclassificar a tentativa de homicídio contra
Rones Mendes da Silva
para lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1o, I).

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para resolução dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025